Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-47.2025.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000795-47.2025.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO CARLOS KOCK DE MATOS Advogado(s): JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA APELADO: PARANA BANCO S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Apelação. Direito Processual Civil. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Extinção do processo sem resolução do mérito por valor da causa. Impossibilidade. Possibilidade de exibição incidental do contrato. Aplicação do código de defesa do consumidor às instituições financeiras. Acesso à justiça. Recurso provido. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequada atribuição do valor à causa. II. Questão em Discussão 2. O cerne da controvérsia pauta-se em definir se é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato bancário, diante da ausência de valor categórico atribuído à causa, quando o contrato está em poder exclusivo da instituição financeira. III. Razões de Decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo interpretação protetiva em situações de hipossuficiência e assimetria informacional. 4. O art. 292, II, do CPC estabelece regra sobre valor da causa, mas sua aplicação deve observar as peculiaridades do caso concreto, evitando formalismo excessivo que restrinja o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/88). 5. O art. 324, §1º, III, do CPC admite pedido genérico quando a definição do valor depende de ato a ser praticado pelo réu, hipótese que se verifica quando o contrato está em poder exclusivo da instituição financeira. 6. O Código de Processo Civil (arts. 396 e seguintes) permite a exibição incidental de documentos, sendo inadequado extinguir a ação sem oportunizar a juntada do contrato e a correção do valor da causa. 7. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) reforçam o dever de viabilizar o prosseguimento da demanda e a análise do mérito. 8. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, somente cabível quando não for possível sanar a petição inicial. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e provido. Determinação de regular prosseguimento do feito no Juízo originário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8000795-47.2025.8.05.0172, em que figura como apelante ROBERTO CARLOS KOCK DE MATOS e como apelado PARANA BANCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.